Tribunal: TJMT
Processo: 1009226-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009226-63.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ – RONDONÓPOLIS/MT
AGRAVANTE: BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.
AGRAVADO: FRCLOG TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Danos Morais e Pedido e Tutela Antecipada no: 1008695-65.2022.8.11.0003, da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de FRCLOG TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência.
Sustenta a agravante que realizou junto a empresa/agravada um contrato de transporte de frete, sendo certo que as mercadorias constantes da DACTE no 208740, foram devidamente carregadas e entregues ao seu local de destino, cumprindo a agravante de forma escorreita com o negócio jurídico firmado entre as partes. Narra que foi surpreendida com uma negativação indevida nos serviços de proteção ao crédito (SERASA), de uma quantia equivalente a R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Aduz que diante da negativação e protesto indevido, buscou informações acerca da origem do suposto débito, sendo informada que se tratava de cobrança de estádia, relacionada ao contrato de transporte de frete acima destacado.
Defende que a agravada produziu um documento unilateral, sem prévio conhecimento e consentimento da agravante, na tentativa de justificar seu suposto direito em recebimento de estádias.
Afirma que o contrato de frete estabelecido entre as partes não prevê a obrigatoriedade de pagamento acerca de estádia, inexistindo, portanto, qualquer documento que fundamente a legalidade do protesto realizado de forma indevida pela requerida.
Diante do exposto, requer seja concedida a LIMINAR no presente recurso, para reformar a r. decisão primeva, tendo em vista que o acervo probatório coligido nos autos preenche de forma inconteste os requisitos para concessão da medida liminar, determinando a imediata baixa do nome da agravante junto aos órgãos de restrição ao crédito (ID no 128171162 - págs. 1-14).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de se necessitar, neste momento, a imediata exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao contrato objeto da lide.
Isto porque, não há elementos seguros capazes de desconstituir a documentação encartada aos autos, que subsidiam a cobrança levada a protesto.
Tem-se, necessário o contraponto da parte contrária, não sendo possível, neste momento processual de análise perfunctória, se constatar a probabilidade do direito invocado, revelando-se temerário, pelo menos por enquanto, o deferimento da tutela de urgência pretendida.
Assim, os fatos delineados até o momento dependem de maiores esclarecimentos tanto no juízo de origem, quanto na esfera recursal, devendo se aguardar a manifestação da parte agravada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora